Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752227-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO AGRAVADO: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMILSON DE SOUSA BRITO e WANDERSON DE SOUSA BRITO em face de CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 7879783), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0034964-11.2004.8.07.0001, desconstituiu a penhora sobre imóveis rurais do Agravado. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado por EDMILSON DE SOUSA BRITO e outros em desfavor de CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY. Por intermédio da decisão de ID 162013352, foi deferida a penhora dos imóveis rurais de propriedade do executado, assim descritos: a) uma gleba de terras situada no distrito, município e comarca de Buritis/MG, na Fazenda Palmeiras, com área de 234 hectares, matriculada sob o no 4.438 (ID 155739050); b) uma gleba de terras também situada na Fazenda Palmeiras, no mesmo município, com área remanescente de 201 hectares, matriculada sob o no 5.382 (ID 155709050). Verifica-se que tramitam perante este Juízo os Embargos de Terceiros no 0750522-15.2023.8.07.0001, cujo objeto recai justamente sobre os mesmos imóveis, tendo por base contrato de promessa de compra e venda firmado entre Hilário Piola e o executado Crispiniano Espíndola Wanderley, referentes às matrículas no 4.438 e no 5.382, ambas do Cartório do Registro de Imóveis de Buritis/MG. Referido processo encontra-se atualmente no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira. Consta dos autos que a carta precatória de avaliação expedida para cumprimento da diligência foi regularmente distribuída pela parte exequente, todavia retornou sem cumprimento, o que inviabilizou a concretização da constrição judicial e, por conseguinte, a regularização do ato expropriatório. Diante desse cenário, e considerando: (i) o retorno negativo da carta precatória; (ii) impossibilidade de prosseguimento dos demais atos inerentes à expropriação dos bens penhorados; e (iii) a existência de ação de embargos de terceiros envolvendo os mesmos bens, determino a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis descritos nas matrículas no 4.438 e no 5.382 do Cartório do Registro de Imóveis de Buritis/MG, ficando os respectivos bens liberados da constrição judicial. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, devendo ser comunicada ao Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator dos Embargos de Terceiros no 0750522-15.2023.8.07.0001, para ciência. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para deliberações subsequentes. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) não obstante a efetiva demonstração de diligência dos agravantes e a ausência de qualquer culpa ou desídia destes em relação à não consumação administrativa da avaliação judicial, o Juízo recorrido entendeu por bem desconstituir a penhora, ancorando-se, para tanto, no retorno negativo da carta precatória e na pendência dos embargos de terceiros; 2) a decisão agravada afronta os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, pois retira a principal garantia de satisfação do crédito reconhecido judicialmente há mais de 20 anos; 3) a desconstituição da penhora decorreu de entraves administrativos alheios à atuação das partes, não podendo o credor ser penalizado por falhas do serviço público; 4) a pendência de embargos de terceiros no STJ não suspende automaticamente a execução, inexistindo ordem expressa nesse sentido; 5) a manutenção da decisão agravada implica risco concreto de esvaziamento patrimonial do devedor e frustração do direito creditório. Os Agravantes sustentam que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de sentença transitada em julgado, pelo deferimento anterior da penhora e pela diligência comprovada nos autos para efetivar a constrição. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação patrimonial do Agravado e da perpetuação do inadimplemento após 23 anos de tramitação. Alegam que a desconstituição da penhora, além de injusta, acarreta prejuízo irreparável aos agravantes, pois retira a principal garantia de satisfação do crédito e obriga o exequente a reiniciar, do início, tortuosa busca por bens passíveis de constrição. A experiência judicial demonstra que tal situação pode resultar, e muitas vezes resulta, no esvaziamento patrimonial estratégico do devedor, alimentando a resistência à execução, prolongando ainda mais a eternização dos atos processuais e afrontando o princípio da duração razoável do processo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para manter a penhora sobre as glebas rurais até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e restabelecer a penhora sobre os imóveis. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78804710). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Os Agravantes trazem ao debate a questão da manutenção da penhora e de sua imprescindibilidade para garantir a efetividade da execução, pois a decisão agravada desconstituiu a constrição com base em entraves administrativos e na pendência de embargos sem ordem de suspensão, transferindo aos credores o ônus de falhas do serviço público e expondo-os ao risco de dilapidação patrimonial do devedor após mais de duas décadas de inadimplemento. Das alegações formuladas pelo Agravante, nessa análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a tutela requerida. Vê-se nos autos de origem que em 23/09/2025, os Agravantes foram intimados a se manifestar sobre o retorno da Carta Precatória e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, cuja decisão foi disponibilizada da em 25/09/2025 (ID 78797830). Todavia, observa-se dos autos que estes não se manifestaram. Diante disso, em 22/10/2025, sobreveio a decisão recorrida. Em que pese os argumentos da parte agravante, de que a desconstituição da penhora decorreu de entraves administrativos alheios à atuação das partes, não podendo o credor ser penalizado por falhas do serviço público, verifica-se que o mandado de avaliação retornou sem cumprimento (ID 78797831), pois, os dados inseridos no mandado não foram suficientes para localizar os imóveis. O Oficial de justiça do Juízo deprecado, pontuou a necessidade de informações adicionais - listando 4 providencias - para fins de cumprimento do mandado. Todavia, nessa análise sumária, observa-se que a parte agravante não se manifestou no prazo assinalado pelo Juízo de origem, deixando assim de tomar as providências necessárias ao cumprimento do mandado de penhora no Juízo deprecado. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora, uma vez que os Agravantes, não se manifestaram tempestivamente nos autos de origem acerca do retorno da carta precatória e somente agora, quase dois meses da decisão que determinou a sua manifestação, vem perante esta Corte, se insurgir quanto a determinação de desconstituição da penhora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos Agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025 11:46:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador